Tribunal: CARF
Processo: 16682.722013/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722013/2015-36
ACÓRDÃO
9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S/A E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
LAFARGE BRASIL S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF/2015. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão que examine planos fático e jurídico distintos dos
analisados no aresto recorrido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi
gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e
transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. No
mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso do Contribuinte, vencidos
os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José
Dalle Lucca, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por LAFARGE BRASIL S/A e pela FAZENDA
NACIONAL em face do Acórdão no 1201-002.357 (15/08/2015), cuja ementa e respectivo
dispositivo receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA IMPUGNADA.
Considera-se igualmente impugnada, matéria diretamente correlacionada a outra,
extensivamente contestada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
ATOS SOCIETÁRIOS PRATICADOS EM ANO JÁ DECAÍDO.
REFLEXOS TRIBUTÁRIOS. FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO NÃO DECAÍDO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Ainda que os atos societários que deram origem ao ágio tenham se dado em
período já alcançado pelo prazo decadencial de cinco anos, não há que se falar em
decadência se os fatos geradores dos tributos que tiveram suas bases de cálculo
minoradas pelo aproveitamento indevido deste ágio ainda não se encontram
decaídos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
3
ÁGIO INTERNO. APROVEITAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR, de 1999, requer a participação
de uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado
na "mais valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição;
se inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e
adquirente integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a
controle comum, evidencia-se a artificialidade da reorganização societária que,
carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem o condão de
autorizar o aproveitamento tributário do ágio que pretendeu criar.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que
demande tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação
ao IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação relativa ao ágio
LACIM, nos termos do voto da relatora. Vencida a conselheira Ester Marques Lins
de Sousa que negava integral provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros,
Luis Fabiano Alves Penteado, Luis Henrique Marotti Toselli, Rafael Gasparello Lima
e Gisele Barra Bossa que davam integral provimento ao recurso voluntário.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referente aos anos-
calendário 2011 e 2012, decorrentes da glosa de despesas relacionadas ao ágio na aquisição de
participação acionária, sob as seguintes formas:
1a ) Dedução indevida da despesa de depreciação de parcela de ágio de aquisição
de participação acionária, em 2010, fundamentado pela diferença entre o valor de mercado e o
valor contábil dos bens (“Ágio LACIM – Imobilizado”);
2a ) Dedução indevida da despesa de amortização de parcela de ágio de aquisição
de participação acionária, em 2010, fundamentado pela expectativa de rentabilidade futura (“Ágio
LACIM”);
3a) Dedução indevida da despesa de amortização do ágio de aquisição de
participação acionária, em 2002, fundamentado pela expectativa de rentabilidade futura (“Ágio
MAUÁ”); e
4a) exclusão indevida na parte A do LALUR de despesa de amortização de ágio,
controlado na parte B do LALUR (“Ágio MAUÁ”).
As infrações foram apenadas com multa de 75%, e foi também lançada multa
isolada sobre as estimativas não recolhidas, mas esta matéria não se encontra mais em litígio.
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
4
Ciente do lançamento, a empresa apresentou impugnação, a qual foi julgada
improcedente.
Por bem descrever os fatos e as alegações em litígio, aproveito parte do relatório da
decisão de primeiro grau, naquilo que importa ao presente recurso, complementando-o ao final.
V. DO PROCEDIMENTO FISCAL
1. Do Ágio apurado na permuta de ações envolvendo a Companhia Nacional de
Cimento Portland (CNCP) e a Votorantim Cimentos S/A. [Nota: “Ágio LACIM”]
A ação fiscal iniciou-se com a intimação à impugnante para que detalhasse as
operações com partes relacionadas descritas na ficha 52, Rendimentos Recebidos
do Exterior, nos valores de R$ 1.193.149.291,12 e R$ 508.315.566,88 e ficha 53 -
Pagamentos ao Exterior - ,da DIPJ 2010, nos valores de R$ 1.193.149.291,12 c R$
508.315.566,88 da incorporada Companhia Nacional de Cimento Portland (CNCP),
descrevendo: (i) as datas das operações de recebimento e pagamento; (ii) a
natureza das operações de recebimento e pagamento; (iii) as partes envolvidas e
(iv) os documentos comprobatórios de entrada e saída de divisas;
Segundo a autoridade fiscal, os referidos recursos foram registrados inicialmente
em financiamentos a curto prazo, em seguida utilizados para aumento de capital e
no mesmo ano retornaram aos países de origem.
A autoridade fiscal solicitou os documentos comprobatórios de pagamento, caso
aplicável, referente a operação de aquisição da antiga Cia. de Cimento Portland
LACIM no valor de R$ 1.681.408.460,00. Caso não tenha ocorrido pagamento em
numerário, descrever a operação desenhada na aquisição da citada sociedade,
bem como apresentar os atos societários de transferência do seu controle
acionár1o e o contrato firmado entre as partes aplicável a referida aquisição, caso
não se referir ao contrato já solicitado.
Dentre os documentos solicitados, a impugnante apresentou as seguintes
informações sobre o custo da aquisição da participação na Lacim e sobre a
composição do respectivo ágio (Fls. 894 a 904):
[...]
Após os esclarecimentos da impugnante, entendeu a autoridade fiscal tratar-se a
compra e venda das ações da Cimpor, em verdade, de uma transferência de ações
de Lafarge S.A. para sua controlada no Brasil (CNCP), pois, a contraprestação da
compra das ações da Cimpor deu-se por conversão de dívida em participação
acionária, em vez de dinheiro.
Segundo a autoridade fiscal, é certo que entre partes independentes, tais
cláusulas não prosperariam, principalmente, por envolver ações de emissão de
uma companhia de capital aberto, no caso em tela, a sociedade Cimpor.
Informa a autoridade fiscal que, nos livros contábeis da CNCP, Fls. 384 a 456, as
ações da Cimpor foram inicialmente classificadas em títulos e valores mobiliários,
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
5
em seguida reclassificadas para a conta devedores diversos e, finalmente, em
contas do ativo circulante, segregando o ágio de acordo com a fundamentação
econômica definida pela CNCP, tendo como contrapartida a conta de passivo –
empréstimos e financiamentos.
Concluiu a autoridade fiscal que os reais alienantes da participação da Cimpor ao
Grupo Votorantim foram as empresas Ladelis e Financière Lafarge, do mesmo
grupo econômico liderado pela Lafarge, situada na França. Ou seja, os ativos
foram efetivamente permutados pelas empresas Ladelis e Financière Lafarge e
pelo Grupo Votorantim, desse modo o suposto ágio gerado na operação de
permuta de ações seria reconhecido no exterior, em vez De sê-lo na CNCP.
1.1. Da dedução indevida da despesa com a depreciação de parcela de ágio de
aquisição de participação acionária, fundamentado pela diferença entre o valor
de mercado e o valor contábil dos bens
A autoridade fiscal, então, glosou a despesa de depreciação (Fls. 1.169 a 1.172) da
parcela do ágio de aquisição da participação acionária na LACIM, fundamentado
pela diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens, R$
414.939.124,18, nos valores de R$ 7.668.289,53 (competência de 2010
contabilizada em 2011), R$ 18.403.894,86 (ano-calendário de 2011) e R$
18.403.309,81 (ano-calendário de 2012) sob o motivo de que não cabe o
aproveitamento do ágio cujos reais adquirentes (Ladelis e Financière Lafarge)
encontram-se situados no exterior.
Ainda, segundo a autoridade fiscal, após análise de laudo de avaliação da empresa
Mazars, apresentado pela impugnante, não houve comprovação do valor de
mercado do ativo tangível e, conseqüentemente, do fundamento econômico a
que se refere o art. 20, §2°, “a”, do Decreto –Lei n° 1.598, de 1977, vigente antes
de 1°/1/2015, que justificasse a dedução da referida despesa na apuração do
lucro real em 2011 e 2012.
A autoridade fiscal afirma que o referido laudo baseou-se em informações
prestadas por especialistas do Grupo Lafarge e não possui uma lista
individualizada dos ativos tangíveis e o seu correspondente valor de mercado.
1.2. Da dedução indevida da despesa com a amortização de parcela de ágio de
aquisição de participação acionária em 2010, fundamentado pela expectativa de
rentabilidade futura
Pelos mesmos motivos do item V.1, a autoridade fiscal glosou a despesa de
amortização da parcela do ágio de aquisição da participação acionária na LACIM,
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, R$ 1.071.205.365,77, nos
anos de 2011 e 2012, nos valores de R$ 160.680.804,87 e R$ 158.177.193,87,
respectivamente.
Ainda, segundo a autoridade fiscal, não houve comprovação da expectativa de
rentabilidade futura, art. 20, §2°, “b”, do Decreto – Lei n° 1.598, de 1977, vigente
antes de 1°/1/2015, que justificasse a dedução da referida despesa na apuração
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
6
do lucro real em 2011 e 2012, porque a impugnante visou a redução de tributos,
senão vejamos:
Devemos rejeitar a ideia de liberdade de auto-organização, quando o ato
praticado visa basicamente a reduzir o tributo devido. Citamos trecho da obra de
Marco Aurélio Greco, a seguir reproduzida:
'' ... a carga tributária decorre da lei e não pode ficar ao sabor da 'criatividade' do
contribuinte. Nem se diga que o ordenamento autoriza estas condutas, pois a
opção fiscal (desejada ou induzida pelo ordenamento) é diferente da 'montagem
fiscal' (construção de um modelo apenas formal para atingir uma redução do
tributo)".
2. Do ágio apurado na aquisição de participação em Cimento Mauá S.A. em 2002
[Nota: “Ágio MAUÁ”]
Segundo a autoridade fiscal, Lafarge S.A. à época, era a controladora direta e
indireta de CNCP e Mauá. Mesmo com laudo de avaliação (Fls. 2.742 a 2.777)
indicando que CNCP suportaria o preço negociado, não se trata de negócio
conduzido entre partes independentes, caracterizado por aquele ocorrido entre
partes sob controle administrativo diverso, isto é, quando o negócio acontece em
situação de arms length (princípio de preço sem interferência).
Ainda segundo a autoridade fiscal, Ao final do processo, a Lafarge S.A. que
participava de Mauá de forma direta (7,28%) e indireta (83,72%) após a alienação
da participação direta para a CNCP, continuou a manter o controle de Mauá,
agora de forma integralmente indireta. Ou seja, para fins do grupo econômico
nada foi alterado, exceto o registro de um ágio interno pela CNCP.
No entendimento da autoridade fiscal, a operação gerou um ágio interno
intragrupo, reconhecido pela CNCP, no valor de R$ 39.595.370,12, (Fls.2861 e
2862), não se aplicando ao caso o disposto no art. 386, III, do Decreto n° 3.000, de
1999, o que torna indevida a referida despesa de amortização.
3) Da exclusão indevida na parte A do LALUR de amortização de ágio, controlado
na parte B do LALUR. [Nota: “Ágio MAUÁ”]
A autoridade fiscal glosou, em relação aos anos-calendário de 2011 e 2012, a
exclusão lançada na parte A de cada LALUR, no valor de R$ 6.401.251,56,
referentes à conta Amortização de Ágio sobre Investimento – Mauá – conta
1.898/1.899 – controlada na parte B do LALUR por se tratar de dedução indevida
da apuração do lucro real.
[...]
VI. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração em 13/07/2016, e irresignada, a contribuinte
LAFARGE BRASIL S.A. apresentou a impugnação de fls. 3.455 a 4.195, em
10/08/2016, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
7
[...]
VI.3. Do Ágio apurado na permuta de ações envolvendo a Companhia Nacional
de Cimento Portland (CNCP) e a Votorantim Cimentos S/A.
Segundo a impugnante, o auto de Infração em referência contesta, de forma
bastante genérica e sem fundamentação legal, apenas quem teria sido a parte
que supostamente suportou o ônus da aquisição das ações da LACIM, sendo
inquestionável que essa transação envolveu o pagamento de um legítimo ágio
pela aquisição do investimento.
Informa que, de acordo com os artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, consolidados
nos artigos 385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda ("RIR/99"), a
dedução das despesas com amortização e depreciação do ágio, seja ele
fundamentado em mais valia de ativo ou em expectativa de rentabilidade futura,
está condicionada à observância dos seguintes requisitos (e apenas estes):
(i) aquisição de investimento com pagamento de ágio;
(ii) que o investimento adquirido seja avaliado conforme o Método da
Equivalência Patrimonial, nos termos do artigo 248 da Lei n° 6.404 de 17 de
dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), do artigo 20 do DL 1.598/77 e do artigo 384 do
RIR/99;
(iii) que o ágio em questão esteja fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura e/ou mais-valia dos ativos da sociedade adquirida; e
(iv) haja a incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade adquirente e a
sociedade adquirida (ou vice-versa).
Segundo a impugnante, a partir da leitura dos documentos acostados na presente
impugnação, a CNCP foi parte em todos os contratos envolvidos na presente
operação de aquisição de investimento. Em primeiro lugar, a CNPC, em nome
próprio, firmou contrato com as Vendedoras Estrangeiras para adquirir, em bases
estritamente comutativas, o investimento na Cimpor. Neste ato, como é evidente,
não houve a interposição de pessoa ou qualquer ato ou fato que pudesse supor
que a CNCP não fosse real adquirente do investimento na Cimpor.
Informa que a autoridade fiscal, em momento algum, encontrou qualquer tipo de
evidência, tampouco meros indícios de que a operação de aquisição das ações da
LACIM pela CNCP teria ocorrido de forma fraudulenta ou simulada.
Segundo a impugnante, o reconhecimento pela autoridade fiscal de que não
houve simulação na transação de aquisição das ações da Cimpor é uma clara
evidência de que a CNCP foi a real adquirente das ações de emissão da Cimpor,
subsequentemente permutadas a valor de mercado pelas ações de emissão da
LACIM detidas pelo grupo Votorantim. Todos os atos societários e contratos
firmados entre as sociedades que formalmente figuram como parte nessas
transações foram aquelas que efetivamente reconheceram os direitos e
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
8
assumiram as obrigações correspondentes - do contrário, estaríamos diante de
um ato simulado.
Informa que é fato inquestionável que a CNCP adquiriu, das Vendedoras
Estrangeiras, as ações de emissão da Cimpor. Tais ações foram posteriormente
permutadas com a Votorantim, parte independente e não-relacionada, pelas
ações de emissão da LACIM - em relação à qual o presente ágio foi registrado na
CNCP.
Alega a impugnante que operação de permuta tampouco foi questionada pela D.
Fiscalização (nem poderia, pois foi realizada entre partes independentes e não-
relacionadas).
Informa que, a CNCP foi uma holding, constituída em 1966, com ativos totais que
somavam mais de R$ 450 milhões e com patrimônio líquido de suas investidas de
quase R$ 1 bilhão (doc. 11).
Informa que as Vendedoras Estrangeiras converteram seus recebíveis no valor
total de R$ 1.701.464.858,00 em capital da CNCP, que, em contrapartida, emitiu
1.181.696 novas ações para Vendedoras Estrangeiras pelo seu valor de mercado
(doc. n° 12), equivalentes a uma participação de 54% no capital da CNCP.
Portanto, o valor de mercado da CNCP antes da referida capitalização era de
aproximadamente R$ 1,45 bilhão e passou a ser de aproximadamente R$ 3,15
bilhões após a referida capitalização dos recebíveis. Assim, a autoridade fiscal não
pode afirmar que a CNCP seria incapaz de honrar o preço de aquisição das ações
da Cimpor, posteriormente permutadas com as ações da LACIM.
Reforça que quando as Vendedoras Estrangeiras realizaram a conversão do
recebível (principal e juros) da venda das ações da Cimpor em capital da CNCP,
houve inclusive o recolhimento, sob código de arrecadação 0481, do IRRF no valor
de R$ 1.057.397,26 sobre os juros pagos à Financière e de R$ 2.481.987,32 sobre
os juros pagos à Ladelis, conforme comprovantes de arrecadação anexos (doc.
n°13).
VI.3.1. Do direito à dedução da despesa com a amortização de parcela de ágio
de aquisição de participação acionária, em 2010, fundamentado pela
expectativa de rentabilidade futura
Por outro lado, para rebater a acusação fiscal de que o registro do ágio na
escrituração contábil da CNCP visava basicamente à redução de tributo devido,
informa que a aquisição da LACIM insere-se em um contexto de forte expansão do
grupo Lafarge no Brasil conforme se verifica da notícia anexai (doc. n° 14), sendo
absolutamente natural que essa aquisição ocorresse por meio de uma entidade já
constituída, há muitos anos, no Brasil, sendo a holding das operações do grupo no
país.
Destaca que outro aspecto estritamente negociai que direcionou a realização da
aquisição do investimento por meio da CNCP é que o Grupo Lafarge preparava,
àquela época, a abertura de capital se suas operações brasileiras, conforme
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
9
amplamente noticiado (doc. n° 15) e conforme se extrai da apresentação sobre a
potencial abertura de capital do Grupo Lafarge no Brasil, preparada pelo banco
Morgan Stanley (doc. n° 16).
Informa que, em momento posterior à aquisição da LACIM pela CNCP, o grupo
Lafarge desistiu da abertura de capital de seus negócios no Brasil em razão da
crise financeira internacional que impactou negativamente o mercado de capitais
nacional (doc. 17)
Conclui que toda a estruturação para a aquisição nacional do investimento na
LACIM pela CNCP tinha claros propósitos negociais e organizacionais.
VI.3.2. Do direito à dedução da despesa com a depreciação de parcela de ágio de
aquisição de participação acionária, em 2010, fundamentado pela diferença
entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens
Nesse ponto, a impugnante rebate a acusação fiscal contra a validade do laudo de
avaliação preparado pela Mazars (doc. n° 18) que fundamenta a alocação do ágio
pago pela CNCP em relação à mais valia dos ativos imobilizados da LACIM.
Alega a impugnante que a legislação fiscal em vigor à época dos fatos não exigia
qualquer forma ou metodologia específica para a avaliação econômica do ágio.
Nos termos do artigo 385, §3°, do RIR/99, o contribuinte deve apenas manter
demonstração que comprove o registro do ágio justificado economicamente com
base na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido
Trouxe doutrina de escol no mesmo sentido.
Informa que, apenas com a publicação da Lei 12.973/14, quase cinco anos após os
fatos ora tratados, e que entrou em vigência apenas em 10.1.2015, é que a
legislação fiscal passou a impor requisitos à forma de apresentação da
demonstração a que se refere o artigo 385, §3°, do RIR/99, por meio da nova
redação dada ao artigo 2°, §3°, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26.12.1977
Trouxe jurisprudência administrativa no mesmo sentido e laudo de avaliação dos
ativos da LACIM, preparado pela empresa APSIS, contendo a minuciosa listagem
dos ativos da sociedade adquirida e indicando, de forma individualizada, a
identificação do ativo, seu valor de mercado e sua vida útil (doc. n° 20).
VI. 4. Do direito à dedução da despesa com a amortização de parcela de ágio de
aquisição de participação acionária, em 2002, fundamentado pela expectativa
de rentabilidade futura
Nesse ponto, a impugnante contesta as alegações feitas pela D. Fiscalização de
que as despesas de amortização do Ágio Mauá deduzidas pela Requerente
deveriam ser glosadas por decorrerem de operações realizadas entre partes
relacionadas.
informa que embora a CNPC (compradora) e a Lafarge França (vendedora) fossem
sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, a transação de compra e
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
10
venda foi realizada pelo valor de mercado das ações da Mauá, em bases
estritamente comutativas, conforme avaliado pelo laudo preparado pela Apsis
(doc. n° 21), com efetivo pagamento de caixa à vendedora, fechamento de
operação de câmbio na remessa dos valores ao exterior (doc. n° 22) e
recolhimento da CPMF correspondente.
Destaca que à época dos fatos ora discutidos (2002), não havia qualquer vedação
na legislação fiscal, explícita ou implícita, quanto à possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio gerado na aquisição de investimentos realizada
entre partes relacionadas. A vedação ao aproveitamento do ágio na hipótese de
aquisição de investimento entre partes relacionadas só veio a ser introduzida no
ordenamento jurídico brasileiro a partir da publicação da Lei 12.973/14
Segundo a impugnante, Outra prova de que a aquisição do investimento na Mauá
pela CNCP não tinha como objetivo primordial gerar economias fiscais é o fato de
que o investimento foi adquirido no ano de 2002, era apenas residual (a CNCP já
detinha 92% do negócio) e a Requerente só passou a amortizá-lo em 2010, isto é,
oito anos após o evento de aquisição que está sendo contestada pela autoridade
fiscal.
Trouxe doutrina e jurisprudência administrativa do CARF no mesmo sentido.
[...]
A DRJ, conforme dito, julgou improcedente a impugnação, e, ademais, considerou
não impugnada a infração relativa à exclusão indevida na parte A do LALUR de amortização de
ágio, controlado na parte B do LALUR (“Ágio MAUÁ”).
Contudo, o acórdão recorrido, conforme consta na ementa ao norte transcrita,
compreendeu que esta infração também havia sido impugnada, no contexto da sua correlação
direta com a questão “Ágio MAUÁ”, a qual fora “extensivamente contestada” na impugnação.
Nos termos da ementa e do dispositivo acima transcritos, o Acórdão no 1201-
002.357 (fls. 4735-4768) deu parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar a autuação
relativa ao ágio LACIM.
Transcrevo a seguir alguns excertos do voto condutor da decisão recorrida para
expor a fundamentação adotada no acórdão:
Sobre o “Ágio LACIM”:
32. A Autuada, incorporou a sua controladora CNCP, que a havia adquirido com
ágio, do grupo Votorantim, mediante permuta de ações da CIMPOR originalmente
detidas pela Ladelis e Financiére (empresas no exterior, pertencentes ao mesmo
grupo Lafarge); estas ações, a CNCP comprou da Ladelis e Financiére.
33. Em outras palavras, a CNCP, holding do grupo Lafarge no Brasil, comprou das
empresas Ladelis e Financière do mesmo grupo Lafarge, situadas no exterior (e
que pagou com emissão de ações, concedendo participação no seu capital dessas
empresas no exterior, pertencentes ao mesmo grupo), ações da empresa no
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
11
exterior CIMPOR, em 01/02/2010; permutou essas ações com o grupo
Votorantim, pela totalidade das ações da Autuada, com ágio, no espaço de tempo
de 03/02 a 19/06/2010; em 11/2010, a Autuada incorporou a CNCP e passou a
amortizar ágio.
34. Ou ainda, a CNCP adquiriu todas as ações da Autuada, com ágio, mediante
permuta com terceiros (Grupo Votorantim) de ações da CIMPOR que comprou de
empresas do grupo Lafarge no exterior (e que pagou com emissão de ações,
concedendo participação no seu capital dessas empresas no exterior); com a
incorporação reversa da sua única acionista, a Autuada passou a amortizar ágio.
35. Também pode ser explicada a operação da seguinte forma:
a. O grupo Lafarge tinha, no exterior, entre outras, duas empresas, a Ladelis
e a Financière, que detinham ações na CIMPOR, empresa no exterior; o
grupo Votorantim, constituiu no Brasil a LACIM, cujos ativos operacionais,
pontos de distribuição, etc eram de interesse do grupo Lafarge, cuja holding
no Brasil era a CNCP. E a Votorantim tinha interesse nas ações da CIMPOR.
b. A CNCP emitiu ações aumentando o seu capital social e a Ladelis e a
Financiére ingressaram como sócias, pagando com as ações da CIMPOR;
c. A CNCP, no Brasil adquiriu a LACIM com ágio; o pagamento para a
Votorantim foi com as ações da CIMPOR.
[...]
37. Este ágio está dividido em:
3.1.2 Rentabilidade futura a acusação fiscal é que o ágio decorreu de
operações envolvendo partes relacionadas do Grupo Lafarge, e a CIMPOR e
o Grupo Votorantim, itens 1 e 2. TFV , págs. 3.428 e 3.432
[...]
43. Tem-se, conforme o Contrato de Compra e Venda descrito, que a CNCP
adquiriu da Ladelis e Financiére 116.089.705 ações da CIMPOR, por
6,10Euros/ação, o que perfaz 708.147.200,50 Euros.
44. Essa dívida totalizou R$1.701.464.858,00 (2,14 R$/Euro).
[...]
46. E em 07/2010, a dívida foi convertida em capital da CNCP.
47. Também concluiu o Autuante que "a parte adquirente (CNCP) não suportou
qualquer ônus decorrente da operação analisada.", entendendo que:
Na verdade, os reais vendedores da participação da CIMPOR ao Grupo
Votorantim foram às empresas Ladelis e Financière Lafarge, do mesmo
grupo econômico liderado pela Lafarge situada na França. Ou seja, os ativos
foram efetivamente permutados pelas empresas Ladelis e Financière
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
12
Lafarge e o Grupo Votorantim, desse modo o suposto ágio gerado na
operação de permuta de ações seria reconhecido no exterior.
[...]
51. Na operação de permuta com o grupo Votorantim, o ágio foi calculado pela
diferença entre o valor contábil do PL da LACIM e o valor da Lacim no Laudo de
Avaliação (composto de estimativa de resultados futuros e valorização do
imobilizado).
52. O pressuposto é que a CNCP pagou o valor constante do Laudo.
53. Este pagamento se deu com as ações da CIMPOR, que consta serem ações
negociadas na bolsa em Lisboa que na operação de compra e venda foram
avaliadas em 708.147.200,50 Euros, ou R$1.701.464.858,00.
54. Relata o TVF que o valor da operação foi R$1.681.408.460,00 e o ágio
R$1.470.953.748,00, composto de R$414.939.123 de incremento dos ativos e
R$1.071.205.365 relativo a expectativa de rentabilidade futura.
55. Conclusão: o valor do ágio está coerente com os dados apresentados.
3.1.3 Imobilizado da LACIM a preço de mercado, em 31/10/2010 a acusação
fiscal é que não há comprovação deste ágio, TVF, item 3, pág. 3.434:
[...]
57. Descreveu o TVF, pág. 3.425:
O laudo de avaliação preparado por empresa especializada apresenta um
escopo de trabalho bastante restrito, limitando a descrição dos ativos e
passivos e ajustes reportados fornecidos pelo Grupo Votorantim. O escopo
não abrangeu a avaliação do ativo fixo a valor de mercado, inventário do
ativo fixo, e do estoque, validação ou confirmação de saldos.
58. E pág. 3.435:
Portanto, concluímos que os valores do ágio alocados ao grupo ativo
imobilizado foram calculados exclusivamente pelo departamento DEC da
Lafarge e não teve a participação de empresa especializada e autônoma
que apurasse a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos
ativos tangíveis, previsto no art. 8o da lei 6.404/76. Em resumo, nada foi
analisado. De fato, o citado laudo de avaliação produzido pela MAZARS
apenas compilou o valor calculado por especialista interno da Lafarge, pois
afirma "O especialista concluiu que o valor justo destes ativos era de 233,5
milhões de euros, implicando, portanto, um incremento de 179,7 milhões
de euros", representando um montante de R$ 414.939.124,18, ou seja,
ninguém confirmou (analisou) efetivamente as premissas e metodologias
adotadas. Portanto, a resposta do contribuinte descrita no parágrafo
anterior não é verdadeira.
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
13
59. A Recorrente aponta que além do laudo Mazars, também foi apresentado
laudo elaborado pela Apsis; o Laudo Apsis, (doc. 20 da impugnação, págs.
4.006/4.147), com data base 19/07/2010, se refere à "Determinação do valor de
mercado do ativo imobilizado, para fins de alocação da parcela do ágio apurado
na aquisição da LACIM, representada pela mais valia do imobilizado" e contém
minuciosa listagem dos ativos da sociedade adquirida e indicando, de forma
individualizada, a identificação do ativo, seu valor de mercado e sua vida útil.
60. Às págs. 1230/1242, constam Laudos de Avaliação, a valores contábeis, em
31/12/2009, dos ativos conferidos pela Votorantim Cimentos N/NE S.A e pela
Votorantim Cimentos Brasil S/A, à LACIM.
61. Já o Laudo Mazars de págs. 2.455/2.515, se refere ao valor econômico da
Lafarge Brasil S/A, no contexto da pretendida operação de incorporação desta
pela LACIM; o Laudo de avaliação da LACIM de págs. 2.516/, data base
30/10/2010, foi no contexto da mesma operação de incorporação.
[...]
64. Esta relatora entende que a situação nos presentes autos não se amolda ao
Acórdão supra o grupo Lafarge visava ampliar suas atividades no Brasil; assim a
lógica foi de que a holding CNCP adquirisse a LACIM (empresa sediada no Brasil)
as empresas do grupo situadas no exterior, a Ladelis e a Financière, integralizaram
o capital da CNCP com as ações da CIMPOR, portanto, não efetuaram o
investimento na LACIM a holding do grupo Lafarge no Brasil, adquiriu e passou a
controlar os ativos da LACIM (mediante a permuta descrita), também situados no
Brasil, o que era o objetivo das operações.
65. A outra alternativa seria as empresas do grupo situadas no exterior, a Ladelis e
a Financière, detentoras das ações da CIMPOR, permutarem essas ações pelas da
LACIM, com o grupo Votorantim, quando o ágio resultaria nelas; e em seguida, o
aumento de capital da CNCP, a fim de que a LACIM terminasse sob controle da
holding no Brasil, já que seus ativos aqui se encontram nesse caso, o ágio seria
registrado no exterior.
66. Portanto, havia dois caminhos a seguir para o objetivo desejado, a opção pelo
primeiro deles resultou em vantagem tributária, porém, não se pode negar que
foi baseada em objetivo negocial e não uma opção apenas fundamentada na
possibilidade de amortização do ágio.
Sobre o “Ágio MAUÁ”:
68. Refere-se à venda de 7,28% de ações ordinárias da Cimento Mauá S/A, pela
Lafarge S/A (controladora do grupo Lafarge, sediada na França), para a CNCP
(holding do grupo Lafarge no Brasil, que detinha o restante das ações da Mauá),
em 11/2002, que o Autuante classificou como operação não conduzida entre
partes independentes.
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
14
69. A operação gerou um ágio na CNCP de R$39.595.370,12, que esta passou a
amortizar a partir de 01/2011, com a incorporação da Mauá.
[...]
71. Este ágio, a fiscalização classificou como ágio interno, indedutível e tanto a
fiscalização como a DRJ não aceitaram o laudo Apsis, porque elaborado
posteriormente à operação societária; às págs. 4.148/4.183, doc. 21, consta o
Laudo de Avaliação RJ344/ 02, data base 31/10/2002, tendo como objeto 7,28%
das ações de emissão da Cimento Mauá S/A:
OBJETIVO DO TRABALHO: Constatar que o preço de aquisição do objeto
pago pela CNCP é suportado pelo seu valor de mercado.
72. A Autuada alega que a operação foi conduzida a valor de mercado das ações
da Mauá, comprovado por laudo emitido pela Apsis Consultoria Empresarial; o
valor foi pago, inclusive com incidência de CPMF, e
184. Ressalte-se que à época dos fatos ora discutidos (2002), não havia
qualquer vedação na legislação fiscal, explícita ou implícita, quanto à
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio gerado na aquisição de
investimentos realizada entre partes relacionadas. A vedação ao
aproveitamento do ágio na hipótese de aquisição de investimento entre
partes relacionadas só veio a ser introduzida no ordenamento jurídico
brasileiro a partir da publicação da Lei 12.973/14, a saber:
73. Também destaca que a decisão recorrida justifica a manutenção da glosa com
base em conceitos e normas contábeis não aplicáveis: item 50 da Resolução CFC
no 1.157/2009; Orientação Técnica CPC no 02/2008; Resolução CFC no 1.110, de
2007; Resolução CFC no 1.303/2010; Ofício-Circular/ CVM/SNC/SEP no 01/2007.
[...]
76. A incorporação e início de amortização do ágio foi a partir de 01/2011, depois
da legislação citada no parágrafo supra.
77. As operações se deram dentro do grupo empresarial: a adquirente era
controlada da vendedora Lafarge S/A (99,82% do capital da CNCP, pág. 3.436) e,
por sua vez, controlava a Mauá (83,72%); em síntese, a adquirente CNCP
(incorporada pela Autuada) e o objeto da transação, a Mauá, eram ambas
controladas direta ou indiretamente pela vendedora; a operação resultou na
concentração deste investimento da controladora do grupo (Lafarge, na França),
na sua subsidiária CNCP no Brasil; não houve qualquer participação de terceiros
na operação.
78. No voto vencedor no Acórdão no 9101-002.759, de 05/04/2017, a redatora
Adriana Gomes Rego, afirmou:
[...]
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
15
86. No caso, a situação anterior à operação de compra e venda era: Lafarge S/A,
na França, 99,82% da CNCP e 100% da Mauá (diretamente 7,28% e indiretamente
via CNCP 83,72%); após a compra e venda, 99,82% da CNCP e 100% da Mauá
(100% via CNCP); depois da incorporação, 99,82% da CNCP (com a Mauá
incorporada).
87. Como se vê, não houve alteração no patrimônio do grupo formado pela
controladora Lafarge S/A, na França, e CNCP e Mauá, suas controladas, no Brasil.
O acórdão foi objeto de embargos pela Fazenda Nacional, em síntese, para que o
colegiado explicitasse as razões de seu convencimento acerca dos laudos apresentados pelo
contribuinte (laudo “Mazars” e laudo “Apsis”), se eles cumprem (ou não) os requisitos legais
insertos no art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77 e comprovam o valor de mercado do ativo tangível
e, consequentemente, o fundamento econômico indicado com relação ao “ágio LACIM”.
Foi proferido, então, o Acórdão no 1201-002.935, por meio do qual o colegiado, por
unanimidade de votos, considerou inexistente qualquer vício passível de saneamento por meio de
embargos. Os seguintes excertos sintetizam o racional adotado:
Quanto à demonstração do valor, examinando-se o acórdão embargado,
subentende-se que este a deu por satisfatória, não se detendo a maiores
digressões por ter optado focar as questões mais importantes do processo,
atinentes aos fundamentos dos ágios LACIM e MAUÁ.
[...]
Quanto ao acórdão embargado não ter expressamente discorrido sobre por que
aceitou as demonstrações de valor rejeitadas pela Fiscalização por considerações
de mérito, inclusive de ordem mais subjetiva , tal não o torna omisso, pois, como
se pode deduzir, a questão foi de fato conhecida pela Turma, não podendo assim
ter o seu mérito reexaminado em sede de Embargos de Declaração.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial (fls. 4803-4836) em que suscita
divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outra Turma em relação à matéria
identificadas no despacho de admissibilidade como “impossibilidade de aproveitamento tributário
do ágio do exterior (ágio internalizado) sem a ocorrência da confusão patrimonial exigida entre a
empresa investida e a real investidora”.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 4839-4846 deu seguimento ao Apelo da
Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
Ementa do Paradigma 1 – Ac. no 9101-003.839, no essencial:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
16
TRANSFERÊNCIA
DE
ÁGIO.
APROVEITAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das
despesas de amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer
que participe da "confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real,
ou seja, aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os
recursos para a aquisição.
Ainda que o ágio tenha sido criado em operação envolvendo terceiros
independentes e com efetivo sacrifício patrimonial correspondente à
participação societária adquirida, se houver a transferência do ágio pela
investidora originária para outra empresa de seu grupo econômico, por
meio de operações meramente contábeis e sem nova circulação de
riquezas, não se torna possível o pretendido aproveitamento tributário do
ágio em razão de a eventual "confusão patrimonial" advinda de posterior
processo de incorporação entre empresas não envolver a real adquirente
da participação societária com sobrepreço.
(...)
Ementa do Paradigma 2 – Ac. no 9101-003.571, no essencial:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PLANEJAMENTO
FISCAL.
O caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997 remete a dedutibilidade da
amortização do ágio, fundado em expectativa de rentabilidade futura, para
fins de cálculo do lucro real, à exigência de que a participação societária na
pessoa jurídica incorporada tenha sido adquirida com esse ágio pela
incorporadora. Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite a dedução da
despesa de amortização do ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura, nos casos em que a pessoa jurídica incorporadora adquirir a
participação societária na incorporada com a referida mais valia. Ademais,
sobreleva-se dos citados dispositivos legais que a influência do ágio no
resultado tributável pelo IRPJ só tem amparo legal se houver a confusão
patrimonial entre a investidora e a investida, momento em que o
investimento adquirido com ágio torna-se extinto.
(...)
A Recorrente manejou o seu recurso, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
17
A partir daí a Recorrente transcreve as ementas dos dois paradigmas indicados,
bem assim trechos do voto condutor dos mesmos onde afirma que foram
restabelecidas a autuação em face da inexistência de confusão patrimonial entre
a real investidora (situada no exterior) e a investida. Logo a seguir conclui a
demonstração da divergência, nos seguintes termos:
(...) Em síntese, observa-se que os três processos tratam de internalização
de ágio (com real adquirente localizado no exterior). Enquanto o acórdão
recorrido entendeu ser legítimo o aproveitamento fiscal do ágio
internalizado, os dois acórdãos paradigmas entenderam que não é legítimo
o aproveitamento tributário do ágio, em face da ausência de confusão
patrimonial entre o investido e o real investidor, situado fora do território
nacional.
Cumpre destacar que, para a Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como pode ser visto dos acórdãos paradigmas, é
irrelevante a análise de eventual propósito negocial, se não resta
atendido o requisito legal da confusão patrimonial, condição
indispensável para o aproveitamento tributário do ágio. Ou seja, o alegado
propósito negocial do grupo Lafarge de ampliar suas atividades no Brasil é
irrelevante, já que não houve a confusão patrimonial entre a investida e o
real investidor, localizado no exterior.
Diante de todo o exposto, devidamente demonstrada a divergência
jurisprudencial na interpretação da legislação tributária, merece ser
conhecido o presente recurso especial.
Em resumo, tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas, tratam
do aproveitamento da amortização fiscal do ágio referenciado o mesmo
arcabouço jurídico, inclusive envolvendo em todos eles o processo de
internalização de ágio gerado no exterior através de empresa constituída no Brasil
(empresa veículo) em que se integraliza capital para a aquisição do investimento
no Brasil.
Segue trechos do Ac. Recorrido – transcritos pela Recorrente - que descrevem os
fatos:
(...)
Da divergência constatada
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao
demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Os paradigmas apresentam a seguinte tese: a dedução autorizada pelo artigo 386
do RIR/99 decorre da necessidade de haver encontro no mesmo patrimônio da
participação societária adquirida com o ágio pago por essa participação. Em face
dessa "confusão patrimonial" entre o investimento e o ágio pago pela sua
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
18
aquisição pelo real investidor, somente nessa situação a legislação admitiria que
o contribuinte considere perdido o seu capital investido com o ágio e, assim,
deduza a despesa que ele teve quando da sua aquisição.
Ou seja, os paradigmas deixam claro que não admitem a existência de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas (empresas
veículos), nem muito menos a transferência do ágio, independente de haver
propósito negocial, pois senão, segundo esses julgados estar-se-ia se ferindo os
aspectos pessoal e material da regra matriz de incidência e, consequentemente,
na descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, resultando na impossibilidade da amortização do
ágio.
De outro lado, no acórdão recorrido essa premissa jurídica da necessidade de
"confusão patrimonial" entre a investida e o ágio pago pela sua aquisição pelo
real investidor é desconsiderada na medida em que não se vislumbra qualquer
irregularidade nessas operações societárias em que resta configurada a utilização
lícita de interposição de pessoa jurídica (empresa veículo), nas operações de
alienação de investimentos, em que o propósito negocial pode ser identificado
como sendo a fruição do próprio benefício fiscal da dedutibilidade da amortização
do ágio pago pela incorporadora.
Confira-se trechos do recorrido em que fica mais claro o que foi exposto acima,
mormente o fato de que se a operação não se desse da forma que o foi, o ágio,
segundo esse julgado, não poderia ser aproveitado, pois nasceria no exterior:
“(...) o ágio seria registrado no exterior”. (...) Esta relatora entende que a
situação nos presentes autos não se amolda ao Acórdão supra o grupo
Lafarge visava ampliar suas atividades no Brasil; assim a lógica foi de que a
holding CNCP adquirisse a LACIM (empresa sediada no Brasil) as empresas
do grupo situadas no exterior, a Ladelis e a Financière, integralizaram o
capital da CNCP com as ações da CIMPOR, portanto, não efetuaram o
investimento na LACIM a holding do grupo Lafarge no Brasil, adquiriu e
passou a controlar os ativos da LACIM (mediante a permuta descrita),
também situados no Brasil, o que era o objetivo das operações.
65. A outra alternativa seria as empresas do grupo situadas no exterior, a
Ladelis e a Financière, detentoras das ações da CIMPOR, permutarem essas
ações pelas da LACIM, com o grupo Votorantim, quando o ágio resultaria
nelas; e em seguida, o aumento de capital da CNCP, a fim de que a LACIM
terminasse sob controle da holding no Brasil, já que seus ativos aqui se
encontram nesse caso, o ágio seria registrado no exterior.
Seguem trechos do primeiro Paradigma (Ac. no 9101-003-839) que dão conta da
tese acima resumida:
(...) Com esta operação, a IPH visou a transferir o ágio para uma
controlada brasileira, "internalizando-o". Esta foi a alternativa encontrada
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
19
pelo grupo INTERNATIONAL PAPER para tentar garantir a utilização
tributária daquele ágio bilionário, uma vez que a controladora holandesa
não se submete à legislação tributária brasileira e que uma eventual
incorporação, por ela, de uma controlada nacional provavelmente não
operaria efeitos tributários semelhantes no país europeu.
A próxima etapa do planejamento tributário engendrado pelo grupo
INTERNATIONAL PAPER foi a incorporação, em 01/05/2007, da LA
CELULOSE por sua então controladora, a contribuinte IPB. Feito isso, a
contribuinte, julgando que estaria configurada a "confusão patrimonial"
entre o ágio (já presente na sua contabilidade) e o investimento que lhe
deu causa (recém-incorporado), passou a aproveitar o ágio por meio de
deduções relativas à sua amortização e de exclusões feitas diretamente na
apuração do lucro real.
Ocorre que tal "confusão patrimonial", principal manifestação do aspecto
material necessário à efetiva incidência da norma tributária prevista no
art. 386 do RIR/1999, deve obrigatoriamente se dar entre a investida e a
investidora originária, real. Por investidora originária, entende-se aquela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos
de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição da
participação societária. Ou seja, no caso sob análise, a real investidora é a
holandesa IPH (e apenas ela).
Sendo assim, a amortização operada pela recorrida não teve amparo dos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999.
Conforme se viu, a possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, prevista
no art. 386 do RIR/1999, só tem sentido em situações em que a investidora
de fato, responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio,
incorpora a pessoa jurídica em que possua participação societária
(investimento) ou é por ela incorporada. No caso dos autos, a investidora
real não participou de "confusão patrimonial" alguma.
(...) (Destacou-se).
Por fim, seguem trechos do segundo paradigma (Ac. no 9101-003.571) que muito
se assemelha ao primeiro paradigma:
(...)
Diante de tais dispositivos normativos, depreende-se que a dedutibilidade
do ágio amortizado, na apuração do lucro real, carece de amparo legal, no
caso concreto, já que o ágio não foi suportado, com sacrifício patrimonial,
pela pessoa jurídica incorporada ou pela pessoa jurídica incorporadora.
Perceba-se a esse respeito que o caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997
remete a dedutibilidade da amortização do ágio, fundado em expectativa
de rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real, à exigência de
que a participação societária, na pessoa jurídica incorporada, tenha sido
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
20
adquirida com esse ágio pela incorporadora. Como se pode ver, este artigo
se refere ao ágio previsto no artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, e este
dispositivo trata do ágio formado entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de patrimônio líquido na época da aquisição.
Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite a dedução da despesa de
amortização do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura, nos
casos em que a pessoa jurídica incorporada adquirir a participação
societária na incorporadora com a referida mais valia.
Sobreleva-se dos preceitos normativos supracitados como já adiantado que
o verbo adquirir implica sacrifício patrimonial da incorporada ou da
incorporadora. No caso em exame, coube às pessoas jurídicas NUFARM NZ
LIMITED e NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED suportar o sacrifício patrimonial
pela aquisição da participação societária no capital da fiscalizada. A
vedação à influência da amortização dos ágios pagos, in casu, é
consequência da inexistência de confusão patrimonial entre a investida e
as verdadeiras investidoras.
A alternativa que pareceu viável ao Grupo NUFARM, para o propósito de
se beneficiar do ágio pago na aquisição de AGRIPEC, foi a de constituir as
empresas-veículo BRAMANS e CSRPAR. Importa considerar que as sócias
no capital dessas pessoas jurídicas, ao tempo da aquisição das ações de
AGRIPEC, eram as sociedades estrangeiras NUFARM NZ LIMITED e
NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED.
Nas circunstâncias comentadas, pareceu aos idealizadores do planejamento
tributário que seria legítima a dedução do ágio amortizado pela fiscalizada,
depois de incorporar as empresas-veículo.
(...) (Destacou-se).
Portanto, a divergência jurisprudencial para esta matéria está configurada através
dos 2(dois) paradigmas.
[...]
De acordo. Com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial
da Fazenda Nacional.
Cientificado do teor do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade, o
contribuinte apresentou tempestivas Contrarrazões ao recurso fazendário, em que alega,
primeiramente, que o recurso não deve ser conhecido, posto haver divergências fáticas e jurídicas
entre as decisões recorrida e paradigma.
Transcrevo a seguir alguns excertos das contrarrazões:
3. A Fazenda Nacional supõe, sem qualquer fundamento jurídico, que a pessoa
jurídica que suportou o ônus do ágio da LACIM não teria sido a CNCP, mas pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior (Ladelis e Financière Lafarge), apontando que
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
21
não teria se operado a necessária “confusão patrimonial” entre as reais
adquirentes e a LACIM.
4. Portanto, o questionamento da Fazenda Nacional no presente caso diz respeito
a quem efetivamente arcou com o ônus da aquisição da LACIM.
5. Como será detalhado mais adiante, a discussão sobre quem arcou com o ônus
da aquisição não se confunde com a acusação de internalização de ágio gerado
formalmente no exterior ou de registro do ágio por empresa veículo. Essa
diferenciação é muito importante, pois não foi observada no Recurso Especial da
Fazenda Nacional, que colaciona precedentes abordando temas e fatos distintos
(Acórdão 9101-003.839 — “Caso International Paper”, e Acórdão 9101-003.571 —
“Caso Nufarm”).
6. Desde já, é importante destacar que o v. Acórdão recorrido reconheceu
expressamente que as operações que deram origem ao ágio e possibilitaram seu
aproveitamento fiscal pela Recorrida foram realizadas com propósito econômico
e negocial claros, o que, por si só, já seria suficiente para diferenciar o caso
específico da Recorrida dos acórdãos-paradigma trazidos pela Fazenda Nacional
(em que o requisito do propósito negocial não foi reconhecido1).
[...]
(b. 1) Impossibilidade de utilização do v. Acórdão 9701-003.839 (Caso
International Paper) como paradigma: aquisição realizada pela empresa
estrangeira, que não ocorre no caso da Recorrida
[...]
14. No Caso lnternational Paper, em síntese, a International Paper lnvestments
B.V. (“IPH”), sociedade holandesa, adquiriu, mediante permuta de quotas com
ágio, a empresa brasileira LA Celulose e Papel Ltda. (“LA Celulose”). Em seguida, a
IPH transferiu o ágio criado na aquisição da LA Celulose à International Paper do
Brasil Ltda. (“IPB”), sua controlada brasileira, mediante transferência das quotas
da LA Celulose. Posteriormente, a IPB incorporou a LA Celulose e deu início ao
aproveitamento do ágio decorrente do aumento de capital integralizado com
quotas da LA Celulose.
15. Portanto, no caso International Paper, a adquirente original do investimento
que gerou o ágio, isto é, a sociedade que formalmente consta dos contratos de
permuta da participação societária, foi a IPH, uma entidade constituída e
residente no exterior. Posteriormente, o investimento adquirido e o ágio
correspondente foram transferidos à IPB, uma sociedade localizada no Brasil.
16. Disso decorre que o Caso International Paper discutiu, na verdade, a
legitimidade de um ágio que foi gerado originalmente em uma transação firmada
por sociedade no exterior e posteriormente transferido, dentro do mesmo
grupo econômico, a uma sociedade localizada no Brasil (internalização). Estes
são fatos absolutamente distintos daqueles envolvidos no presente caso.
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
22
[...]
19. Diferentemente, no caso da Recorrida, o ágio foi gerado a partir de uma
operação de permuta em que figuraram como permutantes, de um lado, a
sociedade CNCP, localizada e residente no Brasil e, de outro, uma entidade do
Grupo Votorantim — um terceiro totalmente independente do Grupo Lafarge.
Posteriormente, a LACIM incorporou a CNCP e deu início ao aproveitamento do
ágio. A esse respeito, confira-se os seguintes trechos do voto condutor do v.
Acórdão recorrido:
[...]
O quadro abaixo sintetiza as principais razões pelas quais o acórdão do Caso
International Paper deve ser desconsiderado, para fins de comprovação da
divergência jurisprudencial aduzida pela Fazenda Nacional:

[...]
(b.2) Impossibilidade de utilização do v. Acórdão 9707-003.571 (Caso Nufarm)
como paradigma: discussão de utilização empresa-veículo, que não ocorreu no
caso da Recorrida
25. O segundo acórdão-paradigma trazido pela Fazenda Nacional no seu Recurso
Especial (Caso Nufarm) também não é apto para demonstrar a alegada
divergência jurisprudencial. A discussão do Caso Nufarm diz respeito à utilização
de empresa-veículo, sem qualquer substância negocial ou econômica, constituída
exclusivamente para esse fim, para possibilitar o aproveitamento fiscal de ágio no
Brasil.
[...]
27. No Caso Nufarm, o Grupo Nufarm (controlado por sociedades na Austrália e
Nova Zelândia) adquiriu a totalidade ações da Agripec Química e Farmacêutica
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
23
S.A. (“Agripec”), com ágio, através das empresas-veículo Bramans Holding S/A
(“Bramans”) e Delphia Participações S/A (“Delphia”). O voto condutor do Caso
Nufarm aponta claramente que a falta de qualquer propósito negocial das
empresas-veículo foi o critério utilizado pela E. CSRF para desconsiderar a
amortização do ágio naqueles autos:
“Nas
circunstâncias
comentadas,
pareceu
aos
idealizadores
do
planejamento tributário que seria legítima a dedução do ágio amortizado
pela fiscalizada, depois de incorporar as empresas-veículo. Nesse contexto,
deve-se ressaltar, ademais, a falta de propósito neqocial, na constituição
de BRAMANS e CSRPAR. Conforme denotam os autos, BRAMANS e
CSRPAR não desenvolveram qualquer atividade operacional, prestando-se
exclusivamente ao objetivo de transportar os ágios pagos por NUFARM NZ
LIMITED e NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED. Em outras palavras, BRAMANS e
CSRPAR não tinham propósito econômico, revelando-se desprovidas de
objeto social de fato. Sua função de empresas-veículo é decorrência de um
projeto que unicamente visava a revestir a aparência de obediência aos
requisitos da Lei n° 9.532/1997, para a dedução da amortização dos ágios
pagos por NUFARM NZ LIMITED e NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED.”
(Acórdão 9101-003.571, ReI. Cons. Cristiane Silva Costa, Red. p1 Ac. Flávio
Franco Corrêa, sessão de 8.5.2018, não destacado no original, fl. 6.545)
[...]
29. Aqui, é necessário realizar um apontamento importantíssimo: o R. Acórdão
Recorrido não menciona sequer uma única vez a expressão “empresa-veículo”.
“sociedade-veículo”, “entidade-veículo” ou qualquer expressão similar com
relação ao Ágio Lacim – item recorrido pela PGFN.
30. O motivo é óbvio e simples: na medida em que, no presente caso, não se
discute a aquisição de participação societária por meio de empresa-veículo, ao
contrário do Caso Nufarm.
[...]
33. Por isso mesmo que v. Acórdão recorrido reconheceu expressamente que a
operação empreendida pela Recorrida “foi baseada em objetivo negocia!, e não
uma opção apenas fundamentada na possibilidade de amortização do ágio”.
Dessa forma, no caso da Recorrida, não se fala nem em empresa-veículo, nem em
ausência de propósito negocial.
34. Confira-se, por pertinentes, os seguintes trechos do voto condutor do v.
Acórdão recorrido:
(...) o grupo Lafarge visava ampliar suas atividades no Brasil; assim a lógica
foi de que a holdinq CNCP adquirisse a LACIM (empresa sediada no Brasil)
- as empresas do grupo situadas no exterior, a Ladelis e a Financière,
integralizaram o capital da CNCP com as ações da CIMPOR, portanto, não
efetuaram o investimento na LACIM - a holding do grupo Lafarge no Brasil,
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
24
adquiriu e passou a controlar os ativos da LACIM (mediante a permuta
descrita), também situados no Brasil, o que era o objetivo das operações.
65. A outra alternativa seria as empresas do grupo situadas no exterior, a
Ladelis e a Financière, detentoras das ações da CIMPOR, permutarem essas
ações pelas da LACIM, com o grupo Votorantim, quando o ágio resultaria
nelas; e em seguida, o aumento de capital da CNCP, a fim de que a LACIM
terminasse sob controle da holding no Brasil, já que seus ativos aqui se
encontram - nesse caso, o ágio seria registrado no exterior.
66. Portanto, havia dois caminhos a seguir para o objetivo desejado, a
opção pelo primeiro deles resultou em vantagem tributária, porém, não se
pode negar que foi baseada em objetivo negocial e não uma opção
apenas fundamentada na possibilidade de amortização do ágio.” (Acórdão
1201-002.357, ReI. Cons. Eva Maria Los, sessão de 15.8.2015, não
destacado no original, fls. 4.755/4.756)
[...]
36. Assim como foi feito no tópico anterior, as principais diferenças entre o v.
Acórdão recorrido e o Caso Nufarm estão sintetizadas no quadro a seguir:

O contribuinte prossegue, aduzindo que o recurso não deveria ser conhecido
também porque não teria havido, por parte da Fazenda Nacional, a demonstração analítica dos
pontos de divergência, limitando-se à mera transcrição das ementas, sendo “inadmissível qualquer
tentativa de transferir o ônus da comprovação a essa E. CSRF”.
No mérito, destaca ainda o contribuinte que “a Fazenda Nacional não recorreu da
decisão no que se refere à legitimidade dos laudos apresentados pela Recorrida”, ,tendo
recorrido exclusivamente no que se refere à “suposta ausência de ônus incorrido pela CNCP na
aquisição do investimento na LACIM”, e que, assim, “a legitimidade dos laudos e sua validade
para fundamentar economicamente o ágio gerado na aquisição da LACIM passou a ser fato
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
25
absolutamente incontroverso e totalmente fora do escopo do recurso apresentado pela Fazenda
Nacional”.
De resto, reafirma seus argumentos no sentido de que o ônus foi incorrido pela
CNCP na aquisição da LACIM, de que houve razões negociais expressamente reconhecidas pelo
acórdão recorrido, e de que a fundamentação econômica do ágio está consubstanciada nos
Laudos da Mazars e da Apsis, e pede a manutenção da decisão recorrida, no ponto.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Cientificado do teor do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou também o seu
Recurso Especial (fls. 4939-4967) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões
de outra Turma com relação a três temas, contudo, o recurso somente restou admitido com
relação à matéria “Ágio gerado entre partes relacionadas”, mesmo após a interposição de agravo
por parte da recorrente, o qual foi rejeitado pelo despacho de fls. 5213-5218.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 5128-5142 deu seguimento ao Apelo do
Contribuinte com relação a esta matéria, nos seguintes termos:
Tema 2: Ágio gerado entre partes relacionadas.
O acórdão recorrido não admitiu a amortização do denominado ágio Mauá, por
considerar que este foi gerado e aproveitado dentro de um mesmo grupo
empresarial, sem a intervenção de terceiros, e, ainda, porque desta operação não
resultou alteração em participação societária das empresas envolvidas.
[...]
Estes são trechos da fundamentação adotada no voto:
[...]
Alega a Recorrente que no paradigma, foi admitido ágio gerado em operação de
incorporação de ações entre partes de um mesmo grupo econômico.
O paradigma deste tema deduziu a seguinte tese em ementa:
Acórdão n° 1301-001.297
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa:
ÁGIO INCORPORAÇÃO DE AÇÕES EMPRESAS DO MESMO GRUPO. O registro
foi expressamente admitido pelo art. 36 da Lei no 10.637/2002, não
podendo a administração tributária recusar-lhe os efeitos previstos nos arts.
7o e 8o da Lei no 9.542/97.
A incorporação, da pessoa jurídica para a qual foi transferido o
investimento, pela pessoa jurídica investida, implica realização prevista no §
1o do art. 36 (baixa a qualquer título), fazendo cessar o diferimento do valor
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
26
controlado no LALUR. A hipótese não se encontra abrangida pela exceção
prevista no § 2o do artigo, por não ocorrer transferência da participação ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, mas sua extinção por confusão
patrimonial entre investidora e investida.
O relatório que antecede o voto proferido neste paradigma explica que tratou-se
de lançamentos de IRPJ e de CSLL, em virtude de glosa de despesa de ágio, e bem
sintetiza os fatos ali analisados:
Os lançamentos tributários em referência tiveram por base os seguintes
fundamentos:
i) a despesa glosada está representada pelo denominado ÁGIO INTERNO,
isto é, ágio de si próprio;
ii) no contexto da reorganização societária empreendida, a ZANOTTI
COMERCIAL EXPORTADORA LTDA. Enquadra-se como “empresa de
passagem”, vez que teve como finalidade unicamente transferir o ágio à
ZANOTTI S/A;
iii) na operação, não ocorreu qualquer pagamento referente ao ágio,
havendo tão somente reavaliação a preço de mercado e contabilização do
ágio dela decorrente;
iv) tanto para doutrina, quanto para a legislação tributária, os pressupostos
do ágio são: a) participação societária e; b) fundamento econômico do ágio,
pressupostos esses que não foram atendidos no caso vertente; e
v) o reconhecimento, na contabilidade, do resultado derivado de
transações entre entidades sob o mesmo controle, isto é, sob a mesma
vontade, representa geração artificial deste resultado.
Sobre essa operação, o voto vencedor proferido neste paradigma consignou que a
legislação de regência “...em nenhum momento determinou que o ágio não possa
surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem exige que para a sua
formação o investimento seja feita com desembolso de dinheiro e a necessidade
de substância econômica.”
Lembrou que o fundamento da autuação foi a impossibilidade de amortização do
ágio quando: a) não há um pagamento em dinheiro decorrente de uma operação
de compra e venda e, b) quando o ágio é gerado envolvendo pessoas jurídicas de
um mesmo grupo econômico, em virtude da vedação existente na “teoria
contábil”.
Ponderou que a ausência de pagamento em dinheiro não é suficiente para
invalidar o ágio, pois entende que a aquisição de participação societária pode se
dar por qualquer forma de transferência de patrimônio, como permuta, dação em
pagamento ou doação e não necessariamente só o pagamento em dinheiro.
Também refutou a acusação de indedutibilidade do ágio por ter sido gerado
dentro de um mesmo grupo econômico, registrando que “...De fato, a lei em
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
27
nenhum momento determinou que o ágio não possa surgir entre empresas de um
mesmo grupo econômico, nem tampouco exige que a aquisição do investimento
seja feita com desembolso em dinheiro (art. 20 do Dec. 1.598/77), bem como, não
trouxe qualquer impedimento quanto a sua amortização. Ao contrário,
expressamente a autorizou (art. 7o. da Lei 9.532/97).”
Ademais, quanto à razão de que a teoria contábil não aceitaria ágio gerado dentro
de um mesmo grupo econômico, observou que essas disposições do CFC somente
seriam aplicáveis a partir de 2010 e, pelo princípio de irretroatividade, não
poderiam alcançar os anos-calendário tratados.
Em resumo, consignou:
[...]
Este paradigma logrou caracterizar a divergência arguida, eis que, analisando
operação de surgimento de ágio semelhante àquela apreciada pelo acórdão
recorrido, dentro de um mesmo grupo econômico, a partir de uma avaliação de
ações interna, em que não houve um efetivo desembolso em espécie, mas
somente incorporação de ações, decidiu pela dedutibilidade do ágio por
considerar que a lei não veda a dedutibilidade de ágio nessas condições.
Assim, nesta matéria deve ser dado seguimento ao Recurso.
[...]
Com fundamento nos artigos 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria referente à à
2a Divergência: Ágio gerado entre partes relacionadas.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 08/06/2021 (fl. 5238) e a Fazenda
Nacional apresentou em 10/06/2021 (fl. 5247) tempestivas Contrarrazões de fls. 5239-5246, nas
quais não se opõe ao conhecimento do apelo, e, no mérito, em síntese, aduz que não há reparos a
serem feitos no lançamento no que se refere à indevida amortização de ágios artificialmente
gerados, e requer que seja negado provimento ao recurso do contribuinte.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
28
1
CONHECIMENTO
1.1 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial da PGFN é tempestivo e aponta divergência sobre a
“impossibilidade de aproveitamento tributário do ágio do exterior (ágio internalizado) sem a
ocorrência da confusão patrimonial exigida entre a empresa investida e a real investidora”.
O contribuinte opôs-se fortemente ao conhecimento, conforme os argumentos já
ao norte sintetizados.
Penso que lhe assista razão.
Analisando o inteiro teor do acórdão paradigma no 9101-003.839 (Caso
“International Paper”), verifica-se que ali, em síntese, houve uma permuta de ativos entre a
sociedade holandesa International Paper lnvestments B.V. (“IPH”) e a pessoa jurídica brasileira
Votorantim Celulose e Papel S.A. (“VCP”), ocasião em que a IPH – sociedade holandesa – adquiriu,
com ágio, a empresa brasileira LA Celulose e Papel Ltda. (“LA Celulose”).
Na sequência, no dia seguinte à permuta, a estrangeira IPH utilizou a sua
participação societária na LA Celulose, recém adquirida, para integralizar aumento de capital na
sua controlada brasileira International Paper do Brasil Ltda. (“IPB”). E, três meses após, a IPB
incorporou a LA Celulose, empresa então submetida ao seu controle integral, e passou a amortizar
o ágio.
Este caso, portanto, trata efetivamente de “aproveitamento tributário do ágio do
exterior (ágio internalizado)” – posto que suportado economicamente pela empresa estrangeira e,
na sequência, “transferido” para empresa no território nacional – ao qual faz menção a recorrente,
e foi diante dessa situação que o colegiado decidiu que “[a]inda que o ágio tenha sido criado em
operação envolvendo terceiros independentes e com efetivo sacrifício patrimonial correspondente
à participação societária adquirida, se houver a transferência do ágio pela investidora originária
para outra empresa de seu grupo econômico, por meio de operações meramente contábeis e sem
nova circulação de riquezas, não se torna possível o pretendido aproveitamento tributário do ágio
em razão de a eventual "confusão patrimonial" advinda de posterior processo de incorporação
entre empresas não envolver a real adquirente da participação societária com sobrepreço”,
conforme sintetizado na sua ementa.
A situação fática do caso presente, por sua vez, é diversa.
Em apertada síntese e revisão dos fatos, tem-se que, em 01/02/2010, a Companhia
Nacional de Cimentos Portland (“CNCP”), holding do grupo Lafarge no Brasil, adquiriu de duas
empresas do mesmo grupo Lafarge no exterior (as empresas “Ladelis”, domiciliada em Portugal, e
“Financère Lafarge”, domiciliada na França), ações ordinárias da Cimentos de Portugal SGPS S.A.
(“CIMPOR”). Dois dias depois, em 03/02/2010, mediante Contrato de Permuta de Ações firmado
com o grupo Votorantim, transferiu a este ações da CIMPOR que recentemente adquirira, e
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
29
recebeu deste, em troca, ações da empresa brasileira LACIM. Foi nesta operação de permuta de
ações que surgiu o ágio. Na sequência, a LACIM incorporou a sua controladora CNCP e passou a
amortizar o ágio.
Assim, nada obstante as alegações da Procuradoria de que o caso presente também
trataria de “internalização de ágio (com real adquirente localizado no exterior)”, e de que a CNCP
não teria suportado “qualquer ônus decorrente da operação analisada”, em razão de que “os reais
vendedores da participação da CIMPOR ao Grupo Votorantim” teriam sido as empresas Ladelis e
Financière Lafarge, do mesmo grupo econômico liderado pela Lafarge situada na França, e, por
consequência, o ágio teria sido gerado no exterior, e internalizado no país por meio das operações
entabuladas, não foi esta, ao menos, a compreensão que a decisão recorrida extraiu dos fatos
analisados.
A leitura do acórdão recorrido, cujos principais trechos já foram aqui ao norte
transcritos, evidencia que o colegiado concluiu que, ao contrário do alegado, o ágio não foi gerado
no exterior, pelo contrário, o ágio foi gerado em operação de permuta de ações ocorrida entre a
CNCP, holding do grupo Lafarge no Brasil, e o grupo Votorantim, por meio da qual a CNCP adquiriu
a também brasileira empresa LACIM, em troca das ações que detinha na CIMPOR.
Assim, enquanto no caso International Paper o ágio foi de fato gerado no exterior e
depois “transferido” para a empresa brasileira, que passou a amortizá-lo após a operação de
incorporação, no caso presente o ágio foi gerado no Brasil, e a incorporação ocorreu entre a
empresa que adquiriu a participação societária com ágio e a própria empresa adquirida.
Analisando o inteiro teor do acórdão paradigma no 9101-003.571 (Caso “Nufarm”),
verifica-se que são também muito diversos os fatos, com relação aos tratados no presente caso.
A começar pela acusação fiscal, que contempla o uso de “empresas-veículo” como
elemento central para a justificação da glosa das despesas de amortização de ágio.
Neste aspecto, os seguintes excertos do voto vencido daquele acórdão esclarecem:
Dedutibilidade do ágio
O Termo de Verificação Fiscal, em síntese, efetuou a glosa da despesa com
amortização do ágio porque utilizadas empresas “veículo” na aquisição de
participação societária em duas operações para aquisição da participação
societária na Agripec. Além disso, o auditor fiscal autuante questiona os laudos de
avaliação em ambas as operações.
Diante disso, tratarei, inicialmente, no presente voto da possibilidade de
surgimento de ágio com a utilização de holding de investimento, denominada
informalmente de "empresa veículo".
O voto vencedor assim sintetiza os fatos daquele caso:
Tais são os fatos de relevo ao presente julgamento, relacionados em Termo de
Verificação Fiscal constante do processo n° 10380723.317/ 200991:
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
30
1) em 28/06/2004, ALEXANDRE GOSSN BARRETO (também sócio-constituinte de
BRENSDELPHIA) e RONALD HERSCOVICI integralizaram o capital de R$ 10,00, na
constituição de BRAMANS HOLDINGS S/A (BRAMANS);
2) em 07/12/2004, ALEXANDRE GOSSN BARRETO transfere para NUFARM
AUSTRÁLIA LIMITED 50 ações ordinárias da BRAMANS, e RONALD HERSCOVICI
transfere 1 ação ordinária de BRAMANS para NUFARM NZ LIMITED e 49 ações
ordinárias da mesma pessoa jurídica para NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED;
3) em 28/12/2004, BRAMANS, JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES, CARLOS
ALBERTO STUDART GOMES NETO e AGP CONSTRUÇÕES LTDA celebraram
contrato de investimentos por meio do qual os acionistas de BRAMANS
comprometeram-se a investir em AGRIPEC e em DELPHIA PARTICIPAÇÕES S/A o
montante equivalente em moeda corrente nacional a US$120.000.000,00 (cento e
vinte milhões de dólares dos Estados Unidos), com o objetivo de deter 49,90% das
ações emitidas e em circulação de AGRIPEC, considerando os termos do
Memorando de Entendimento assinado em 29/09/2004 por JORGE ALBERTO,
CARLOS ALBERTO e AGP, designados VENDEDORES, e NUFARM AUSTRÁLIA;
4) na Assembléia Geral Extraordinária (AGE) de AGRIPEC ocorrida em 31/01/2005,
às 10hs, em Maracanaú/CE, presidida por JORGE ALBERTO, cumpriu-se o que
havia sido acordado no Contrato de Investimento, mencionado no item 3, supra,
aprovando-se o aumento do capital social de companhia, passando de R$
36.425.376,72 para R$ 47.416.527,90, mediante a emissão de 654.152 novas
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Os acionistas da
companhia expressamente renunciaram seus direitos de preferência à subscrição
das novas ações emitidas em favor da BRAMANS, que subscreveu e integralizou,
no ato, a totalidade das 654.152 ações emitidas, em moeda corrente nacional,
mediante depósito em conta corrente, conforme Boletim de Subscrição;
5) na AGE de DELPHIA ocorrida em 31/01/2005, às 10hs, em São Paulo/SP,
também presidida por JORGE ALBERTO, cumpriu-se o que havia sido acordado no
Contrato de Investimento, mencionado no item 3, supra, aprovando-se o
aumento do capital social da companhia, passando de R$ 43.710.552,08 para R$
58.909.097,54, mediante a emissão de 753.798 novas ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$163.322.316,39.
Os acionistas da companhia expressamente renunciaram seus direitos de
preferência à subscrição das novas ações emitidas em favor da BRAMANS, que
subscreveu e integralizou, no ato, a totalidade das 753.798 ações emitidas, em
moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente, conforme
Boletim de Subscrição;
6) em 28/02/2005, realizou-se AGE de DELPHIA, quando foi aprovado o resgate da
totalidade das 753.798 ações ordinárias classe B, objetivando-se o cancelamento
destas pelo valor total de R$ 62.691.871,93, sem qualquer redução no valor do
seu capital social. Todas as 753.798 ações resgatadas eram de propriedade de
BRAMANS e foram pagas mediante a transferência para citada proprietária, a
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
31
título de dação em pagamento, de 754.052 ações ordinárias detidas pela DELPHIA,
representativas de 26,72% do capital social total de AGRIPEC;
7) com a saída de BRAMANS do capital de DELPHIA, esta retornou para a mesma
composição acionária de 15/01/2005, após a AGE;
8) em 15/03/2005, realizou-se AGE de AGRIPEC, quando se aprovou a
incorporação de BRAMANS por AGRIPEC, nos termos estabelecidos no Protocolo e
Termo de Justificação de Incorporação, anexos I e II da Ata desta AGE;
9) após a AGE de 15/03/2005, a composição acionária de AGRIPEC passou a ser a
seguinte: 50,10% pertencendo a JORGE ALBERTO, CARLOS ALBERTO e AGP, por
intermédio de DELPHIA, e 49,90% pertencendo a NUFARM (como consequência
da atuação sequencial de atos jurídico-societários de que BRAMANS participou,
como signatária);
10) em 02/06/2005, realizou-se AGE de DELPHIA, quando foram aprovados:
a) o aumento de seu capital social, passando de R$ 58.909.097,54 para R$
142.723.363,70, mediante a capitalização de reserva de ágio no valor de R$
83.814.266,16, sem a emissão de novas ações;
b) a distribuição a seus acionistas, a título de dividendos intercalares, do valor de
R$ 42.000.000,00, tendo como base os lucros apurados no Balanço Patrimonial
levantado em 31/05/2005;
c) a redução do seu capital de R$142.723.363,70 para R$ 14.004.230,77, bem
como a restituição a seus acionistas do valor de R$ 59,37 por ação, do montante
correspondente à redução do capital social;
11) a avaliação econômico-financeira de AGRIPEC foi realizada por ela própria
com o auxílio de ERNST&YOUNG BRASIL, que forneceu um gerente e um
consultor. O objetivo dessa avaliação era o de estabelecer o valor da AGRIPEC
para fins de alienação de 49,9% de suas ações para o Grupo NUFARM;
12) quanto à venda da segunda parcela de AGRIPEC (a parcela de 50,1% das
ações), verificou-se que esta se deu mediante o contrato de compra e venda de
ações, firmado 13/08/2007 entre as pessoas físicas proprietárias (vendedores) e a
pessoa jurídica CSRPAR Participações Ltda (compradora), constituída em
18/10/2006;
13) CSRPAR fazia parte do Grupo NUFARM (NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED era
detentora de 99% do capital social da CSRPAR);
14) consta no contrato de compra e venda que o valor do negócio de compra e
venda com CSRPAR foi de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de
reais), não obstante o capital de R$ 1.000,00 da compradora, durante todo o
tempo;
15) os recursos para efetuar o pagamento daquele valor vieram de vultosos
empréstimos obtidos do Citibank, ao HSBC, Rabobank e DLL Bank (De Lage Landen
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
32
Bank), todos liberados no dia 13/08/2007 para a compradora. Ressalte-se que o
valor do negócio contrasta com o irrisório capital social de CSRPAR e com o fato
de ter sido constituída há menos de um ano;
16) não havia qualquer propósito negocial para a constituição de CSRPAR, que não
possuía, no ano-calendário de 2007, livros Razão e Diário registrados, embora
houvesse realizado uma operação de valor tão expressivo, como acima descrito;
17) conforme o protocolo e o termo de justificação da incorporação de CSRPAR
por AGRIPEC, ocorrida em 30/09/2007 (ou seja, um mês após o pagamento do
preço), as ações desta última, "adquiridas" por CSRPAR, foram "transferidas" às
suas "quotistas", isto é, à NUFARM AUSTRÁLIA e à NUFARM BRASIL;
18) NUFARM, detentora de 49,9% das ações de AGRIPEC, poderia comprar
diretamente o restante das ações desta, mas, se assim o fizesse, não aproveitaria
a amortização do ágio, para fins fiscais. Daí, concebeu-se a criação de CSRPAR com
a função de empresa veículo para ser, logo em seguida, incorporada;
19) é intempestivo o laudo apresentado (denominado Relatório de Avaliação
Econômico=Financeira, elaborado por Ernst & Young) para embasar a
contabilização do ágio decorrente da aquisição da participação societária sob
exame (fundado em expectativa de rentabilidade futura de AGRIPEC), porquanto
fora elaborado em 13/06/2008, enquanto o pagamento ocorrera em 13/08/2007,
exatamente 10 (dez) meses antes, e a incorporação ora em foco data de
30/09/2007;
20) no documento que encaminha o laudo acima não existe qualquer referência à
"adquirente" CSRPAR e, sim, à NUFARM LIMITED, ou seja, o documento é mais um
elemento a demonstrar que o adquirente de AGRIPEC foi NUFARM AUSTRÁLIA.
Ao analisar os fatos acima, que de pronto se mostram desassemelhados do caso
presente, o voto vencedor do acórdão paradigmático, de lavra do ex-conselheiro Flávio Franco
Corrêa, assentou que:
A alternativa que pareceu viável ao Grupo NUFARM, para o propósito de se
beneficiar do ágio pago na aquisição de AGRIPEC, foi a de constituir as empresas-
veículo BRAMANS e CSRPAR. Importa considerar que as sócias no capital dessas
pessoas jurídicas, ao tempo da aquisição das ações de AGRIPEC, eram as
sociedades estrangeiras NUFARM NZ LIMITED e NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED.
Nas circunstâncias comentadas, pareceu aos idealizadores do planejamento
tributário que seria legítima a dedução do ágio amortizado pela fiscalizada, depois
de incorporar as empresas-veículo. Nesse contexto, deve-se ressaltar, ademais, a
falta de propósito negocial, na constituição de BRAMANS e CSRPAR. Conforme
denotam os autos, BRAMANS e CSRPAR não desenvolveram qualquer atividade
operacional, prestando-se exclusivamente ao objetivo de transportar os ágios
pagos por NUFARM NZ LIMITED e NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED. Em outras
palavras, BRAMANS e CSRPAR não tinham propósito econômico, revelando-se
desprovidas de objeto social de fato. Sua função de empresas-veículo é
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
33
decorrência de um projeto que unicamente visava a revestir a aparência de
obediência aos requisitos da Lei no 9.532/1997, para a dedução da amortização
dos ágios pagos por NUFARM NZ LIMITED e NUFARM AUSTRÁLIA LIMITED.
Resta claro, portanto, que o fato de terem sido utilizadas, naquele caso, “empresas-
veículo” sem nenhuma substância econômica nem propósito negocial, mas com exclusiva
finalidade de “transportar os ágios pagos por NUFARM NZ LIMITED e NUFARM AUSTRÁLIA
LIMITED” , as “reais adquirentes” domiciliadas no exterior, foi fator determinante para o alcance
das conclusões do colegiado.
No caso presente, conforme excertos já aqui ao norte transcrito, o acórdão
recorrido, por sua vez, em nenhum momento faz sequer menção ao uso do termo “empresa-
veículo”, e, bem ao contrário do caso paradigmático, expressamente reconhece que houve um
objetivo negocial legítimo (a ampliação das atividades no Brasil do grupo Lafarge), “e não uma
opção apenas fundamentada na possibilidade de amortização do ágio”, na forma adotada para a
realização das operações.
Cumpre, ademais, lembrar que o acórdão recorrido igualmente assentou que “[o]
pressuposto é que a CNCP pagou o valor constante do Laudo”, e que “o valor do ágio está coerente
com os dados apresentados”.
Sobre os laudos, aliás, nada obstante a fiscalização possa ter feito objeções que se
assemelham àquelas relatadas pelo voto vencedor do acórdão paradigmático (avaliação realizada
pela própria interessada, que “forneceu um gerente e um consultor”, e “[laudo] intempestivo”,
fato é que, se o acórdão paradigmático “reproduziu” essas mesmas objeções, o acórdão recorrido
não o fez, tendo aceitado as demonstrações de valor contidas nos laudos, as quais haviam sido
rejeitadas pela fiscalização por motivações semelhantes.
Embora o recurso especial da Fazenda Nacional sequer aborde a questão do laudo,
de todo modo tem-se aí mais uma distinção fática entre os casos.
São bastante distintos os casos entre si, portanto, o que impede a configuração da
divergência suscitada. Não é possível afirmar que a mesma solução adotada no caso
paradigmático seria também aplicada ao caso presente.
Pelo exposto, encaminho meu voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial
quanto a esta matéria.
1.2 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e foi admitido com relação à
matéria “Ágio gerado entre partes relacionadas”, em face do paradigma Acórdão no 1301-
001.297.
A Fazenda Nacional não se opôs ao conhecimento do apelo.
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
34
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, há que se debruçar sobre o tema apresentado e a suposta divergência jurisprudencial que
o qualificariam para o conhecimento por este Colegiado.
Sobre a caracterização do “Ágio MAUÁ” como um ágio interno, i.e., gerado entre
partes relacionadas, trata-se efetivamente de questão incontroversa, pois a própria recorrente
argumenta, em seu recurso especial, que “o mero registro de ágio a partir de negociações
realizadas entre partes relacionadas não pode implicar a sua ilegitimidade”, não havendo qualquer
contestação quanto ao laudo apresentado pelo Contribuinte para justificar o surgimento do ágio.
Quanto ao paradigma, por sua vez, este é utilizado, de forma recorrente, como
paradigma de divergência com relação justamente a este tema (“ágio interno”), sendo
consistentemente aceito pela CSRF, quando este é o caso também do acórdão recorrido.
Neste sentido, cito, à guisa de exemplo, os Acórdãos no 9101-004.7501, no 9101-
006.3582, no 9101-006.3733, no 9101-006.4604, e no 9101-006.4625, todos os quais em que o
referido paradigma foi aceito, por unanimidade de votos, como demonstrativo da divergência
alegada.
Neste último precedente (Acórdão no 9101-006.462), do qual fui relator, assim
pronunciei-me sobre este paradigma:
No que diz respeito ao paradigma admitido, Acórdão no 1301-001.297, em outro
precedente envolvendo empresa do mesmo grupo econômico (Acórdão no 9101-
006.057 – julgado na sessão de 05/04/2022) cheguei a examinar o mesmo
precedente, mas indicado para fins de divergência em relação à existência, ou
não, de vedação de ágio gerado internamente no bojo de subscrição de ações, e
assim me pronunciei acerca do não conhecimento do recurso naquele caso:
Se a Recorrente tivesse indicado esse precedente como paradigma para
questionar não só a matéria subscrição de ações como apta a gerar ágio

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada),
Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
2 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
3 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
4 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
5 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
35
amortizável, mas também a possibilidade de amortização de ágio interno, o
presente exame poderia se estender para esse enfoque.
No caso concreto, a Recorrente indicou esse mesmo paradigma, mas justamente
para questionar a possibilidade de existência de amortização de ágio gerado
internamente. Sob esse aspecto, não há dúvidas acerca da existência de dissídio
jurisprudencial: os acórdãos paragonados tratam de ágio surgido entre partes
relacionadas e seus efeitos para fins de amortização de ágio interno, e parte da
divergência construída neste tópico do Recurso Especial enveredou por esse
caminho. O fato de o referido paradigma examinar o ágio gerado intragrupo em
operação de subscrição de ações, em nada interfere no que diz respeito à
formação do dissenso, uma vez que, em ambos os acórdãos, tal discussão sequer
é tangenciada.
Nesse contexto, uma vez que o paradigma no 1301-001.297 admite a amortização
de ágio gerado internamente ao grupo empresarial, não há dúvidas de que o
colegiado paradigmático reformaria o acórdão recorrido.
Por essas razões, voto por, na parte admitida, conhecer do recurso.
Ocorre que há uma distinção acerca do referido paradigma que foi muito bem
enfrentado no Acórdão no 9101-001.5766, em voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
tal paradigma acatou a admissibilidade do ágio interno em hipótese em que não houve
questionamento ao laudo apresentado. Confira-se:
No que se refere à 3 (Dedutibilidade das despesas com a amortização do ágio
interno – Observância dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e artigo 20 do Decreto-
lei no 1.598/77), tem-se que o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face do
paradigma no 1301-001.297, cujo voto vencido bem evidencia que a magnitude
do ágio construído artificialmente era relevante para a manutenção da exigência:

6 Sessão de 08/02/2022.
Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob.
Dispositivo: "Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas quanto às matérias multa qualificada/decadência e responsabilidade tributária, vencidos os conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento integral do recurso. A
conselheira Livia De Carli Germano votou pelo conhecimento parcial em maior extensão, conhecendo também da
matéria e amortização de ágio interno (IRPJ), e votando pelas conclusões quanto à decadência. O conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli votou pelo conhecimento parcial em maior extensão, não conhecendo do recurso apenas em
relação à matéria amortização de ágio na base de cálculo da CSLL. No mérito, na parte conhecida, acordam em: (i) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar-lhe provimento para reduzir a multa de ofício para 75% e reconhecer a decadência do crédito
tributário relativo ao ano-calendário de 2008, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento nessas
matérias; e (ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso em relação à responsabilidade tributária, vencidos
os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento nesse ponto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto”.
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
36
[...]
v) em 31 de outubro de 2003, por conta de alteração contratual, ingressa
na ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., como sócia, a empresa
ZANOTTI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., o que faz
com que o capital social fosse aumentado em R$ 356.734.070,00, capital
esse subscrito e integralizado mediante a incorporação de 1.596.504 ações
emitidas por ZANOTTI S/A;
[...]
Não tenho dúvidas de que não cabe à Administração Tributária imiscuir-se
nas decisões tomadas em âmbito privado por Grupo Econômico de
qualquer natureza. Entretanto, quando tais decisões resultam em
significativo abalo no fluxo de recolhimento de tributos, deve a autoridade
tributária envidar esforços para, no exercício da sua atividade fiscalizadora,
verificar se os procedimentos com repercussão tributária porventura
adotados encontram-se em conformidade com a lei de regência.
[...]
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no
que tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas
adotadas sob esse manto, representou, em síntese, a criação de uma
despesa que tem por base a própria mais valia do seu patrimônio, isto é, a
contribuinte, a partir de uma avaliação por ela própria solicitada, fez refletir
no ativo de uma empresa a ela ligada, os resultados de uma suposta
rentabilidade futura e, por meio de uma incorporação às avessas, efetivada
sem que fosse despendido um único centavo, transformou essa mais valia
em uma despesa.
O voto vencedor, por sua vez, replicando fundamentos antes expressos pelo
mesmo ex-Conselheiro Valmir Sandri em julgamento anterior, conclui que:
Dessa forma, o ágio só poderia ser considerado indevido pela fiscalização se
os negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo diverso do que
efetivamente ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de
observância obrigatória ou negado a finalidade legal que justificou a sua
celebração. Como nada disso ocorreu, não há como o fisco vedar sua
dedução.
Ocorre que dentre esses fundamentos reproduzidos, consta a seguinte
abordagem acerca do laudo que justifica a rentabilidade futura na qual se pauta a
reavaliação do investimento:
Ocorre que, ainda que as normas contábeis pudessem ser aplicadas no
presente caso, superando-se questões insuperáveis como a legalidade fiscal
e a irretroatividade, mesmo assim, do exame das robustas provas do
processo pode-se concluir que aqui não se aplicam tão somente os
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
37
argumentos da “teoria contábil” para a não aceitação do chamado ágio
interno, mas também o propósito negocial da operação, tendo em vista que
na operação está presente uma empresa estrangeira que é um terceiro
independente, a qual teria o maior interesse em ser rigorosa com a
concretude da operação e, o mais importante, toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela
autoridade fiscal, ou seja, quer contabilmente quer pela lei fiscal, todas as
operações realizadas pela empresa foram e são consideradas verdadeiras,
eis que foram públicas, registradas e efetivas.
(...)
Logo, mesmo à luz da teoria contábil não se poderia refutar tal operação,
pois nesta se identifica perfeitamente qual o propósito negocial
decorrentes dos contratos formalizados e legalmente perfeitos, quais os
resultados advindos da operação e a confiabilidade do respectivo custo.
Em sendo assim, somente assistiria razão à autoridade fiscal se ela
comprovasse que efetivamente os valores envolvidos não mereceriam fé.
Porém, nesse ponto, haveria a necessidade de questionar o laudo e seus
critérios de avaliação, o que, de fato, não aconteceu no curso da
fiscalização.
E, como demonstrado na reprodução ao norte, o voto condutor do acórdão
recorrido endossa os apontamentos fiscais de insegurança e incerteza acerca do
valor atribuído às participações societárias, dada a coleta de dados por meras
entrevistas e informações orais ou escritas fornecidas pela Administração; dada a
análise mediante comparação dos resultados projetados apresentados no Plano
de Negócios da Empresa com os resultados históricos da mesma, sem qualquer
confirmação das premissas de cálculo do fluxo de caixa descontado. Destaca-se a
ressalva de que o trabalho não foi uma auditoria, conforme as normas geralmente
aceitas de auditoria e não deve ser interpretado como tal. Esse o contexto no qual
a KPMG afirma que os investidores futuros devem realizar suas próprias análises e
sujeitar aos seus consultores jurídicos, tributários e financeiros qualquer decisão, e
se isentam de qualquer responsabilidade pelos números apresentados.
Basicamente, o que afirmam é que a avaliação que fizeram não tem nenhuma
fidedignidade.
Constata-se, assim, a dessemelhança entre o recorrido e o paradigma que valida a
amortização do ágio gerado internamente na hipótese em que toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal. Houve tal impugnação no presente caso, ela foi acolhida no voto condutor
do acórdão recorrido, inclusive infirmando a existência de um trabalho de
auditoria por empresas idôneas.
Diante de dessemelhanças fáticas em pontos determinantes para a decisão
vertida nos acórdãos comparados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
38
No caso concreto, contudo, não há qualquer questionamento quanto ao laudo
utilizado pelo Contribuinte para justificar a formação do ágio Mauá.
Dessa forma, paradigma e recorrido alinham-se o suficiente no plano fático e as
conclusões distintas a que chegaram os julgados enseja a formação do necessário dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso.
Assim, ratificando o quanto contido no Despacho de Admissibilidade, no ponto
admitido, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial do Contribuinte.
2
MÉRITO
2.1 ÁGIO GERADO ENTRE PARTES RELACIONADAS
Acerca deste tema, peço vênia para adotar o mesmo posicionamento que já
externei por ocasião do citado Acórdão no 9101-006.462, do qual fui relator.
E, antes de adentrar o mérito, cumpre destacar que o Apelo Especial dirigido a esta
Câmara Superior não representa terceira instância de contencioso administrativo. Nesse sentido, a
presente análise de mérito limita-se a dirimir o conflito jurisprudencial exposto, nos estritos
limites em que o dissídio jurisprudencial restou admitido.
Especificamente acerca da possibilidade, ou não, de amortização do dito “ágio
interno”, tratando-se de operações desse jaez entre partes relacionadas, alinhando-me ao
entendimento da Conselheira Adriana Gomes Rêgo no voto condutor do Acórdão no 9101-002.388
(“Caso Gerdau”) – confirmado, por maioria de votos, em recente julgado (Acórdão no 9101-
005.778, de 03/09/2021) - cujos fundamentos, aqui adotados, refutam os argumentos da ora
Recorrente e confirmam a decisão recorrida:
“O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio
pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um
valor contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se
ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o qual, também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de
aquisição e o valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
39
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de
1998) .(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos
geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL [...] mas simplesmente interpretando o que dispôs o legislador. E nem
mesmo a se fazer uma interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que não faz
o menor sentido tratar como “custo” o que não representou qualquer dispêndio!
Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma interpretação literal da lei,
porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de dispêndio e dispêndio
diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008),
não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou
ainda pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço
total pago. Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores
recebidos a título de distribuição de lucros (dividendos), dentro do período
de seis meses após a aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço
pago, deve corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes
externos, para obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera
custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
40
ou controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Veja-se, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o
valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da
equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu
valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a
seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou
deságio) em outra subconta.[...]
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é
necessário que, na data-base da aquisição das ações, se determine o valor
da equivalência patrimonial do investimento, para o que é necessária a
elaboração de um Balanço da empresa da qual se compraram as ações,
preferencialmente na mesma data-base da compra das ações ou até dois
meses antes dessa data. Todavia, se a aquisição for feita com base num
Balanço de negociação, poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que com
defasagem superior aos dois meses mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A
data-base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos
direitos de tais ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir
dos lucros gerados e das demais vantagens patrimoniais.[...]
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
[...]
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o
patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada
ou controlada adquirida.
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
41
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras
situações e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na
compra das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados
nessa subconta específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações
pela Empresa A, por $ 504.883.200, seria [...].
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada
deve ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros
lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção
dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que,
na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada
não representam um lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles
antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio contra essas receitas.
Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações adquiridas um valor
adicional ao do patrimônio líquido de $ 200.000, correspondente a sua
participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa adquirida. Nesse
caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os
lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma
base uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa
evolução proporcionalmente).[...]
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de
mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser
amortizada da seguinte forma
[...].
11.7.6 Ágio na Subscrição
[...]
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou
deságio somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma
empresa já existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor
patrimonial de tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou
quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio
na subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
42
novas ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o
valor patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas,
pelo novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital
no lugar de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor
patrimonial contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-
valia de $ 40, correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado
dos ativos da Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença
representa, na verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela
Empresa B, por não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou
mesmo o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu
investimento pelo valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença
como perda não operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais
tem substância econômica bem fundamentada e deveria ser registrado
como um ágio, baseado no maior valor de mercado dos ativos da Empresa
B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz
que o referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias,
quando da integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do
IRPJ e da CSLL e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem
artificialmente, ágios internamente, por intermédio da constituição de
‘sociedades veículos’, que surgem e são extintas em curso lapso temporal,
ou pela utilização de sociedades de participação denominadas ‘casca’, com
finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela
qual a operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a
dedutibilidade da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de
cálculo da CSLL e difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela
companhia que subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade
veículo’ ou de participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
43
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar [...] que existe permissão legal,
sim, de integralização de capital social com ações de outra empresa, que há
permissão legal de avaliação de investimentos em sociedades coligadas e
controladas com o desdobramento do custo de aquisição em ágio; contudo, o que
não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização, lançar em
contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações internas,
sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que
possui participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital
com ações reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma
reavaliação, quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não
autoriza que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio
se um terceiro se dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem
onerosidade, descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras
questões, similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia
advogar que seu registro encontra amparo no fato de haver uma evidência
persuasiva de sua substância econômica: um diploma legal que corrobora o
seu surgimento. E ainda dentro dessa corrente de pensamento, seria
admitido como critério de mensuração contábil inicial, por analogia, o
mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social, qual seja,
mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo de benefícios
futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela
legalmente dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la
tecnicamente como um intangível gerado internamente. Dentro do
Arcabouço Conceitual Contábil em vigor, considerando a mensuração a
valores de entrada, não se admite o reconhecimento de um ativo que não
seja por seu custo de aquisição. Um intangível gerado internamente, como
no caso em comento, embora gere benefícios econômicos inquestionáveis
para uma dada entidade, tem o seu reconhecimento contábil obstado por
uma simples razão: a ausência de custo para ser confrontado com
benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de lucros consentâneos
com a realidade econômica da entidade.
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
44
[...]
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações
societária entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e
também na figura das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso
que lhes dê suporte. Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por
exemplo, não são contabilizados; o goodwill (fundo de comércio)
desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao longo de vários anos na
forma de despesas já reconhecidas também não é contabilizado; patentes
criadas pela empresa são registradas apenas pelo seu custo etc. Por que os
direitos de pagar menos tributos futuros, advindos de operações com
ausência de propósito negocial e permeadas por abuso de forma, seriam
registrados? Essas seriam discussões no campo técnico e conceituai a serem
travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate, deve-se atentar
para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade. Do ponto de
vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não político,
admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de uma
indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do
ativo fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após
as normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os
autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar
ao CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação
(reversa) era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento
contábil de um ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores
deste Manual, sempre nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36
da Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente
ágios internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo",
que surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de
sociedades de participação denominadas "casca", com finalidade
meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de
prática (vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a
operação se realizava entre entidades sob controle comum e, portanto,
careciam de substância econômica (nenhuma riqueza era gerada
efetivamente em tais operações). Além disso, o ágio fundamentado em
rentabilidade futura (goodwill) proveniente de combinações entre entidades
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
45
sob controle comum era eliminado nas demonstrações consolidadas da
controladora final, tornando inconsistente o reconhecimento desse tipo de
ágio gerado internamente (na ótica do grupo econômico não houve geração
de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na
11.196/05 (art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC
15, para fins de publicação de demonstrações contábeis, não mais será
possível reconhecer contabilmente um ágio gerado internamente em
combinações de negócio envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se
como tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da
imposição destes, senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC)
os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há
situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais.
[...]
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente
na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações
patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou
decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso
com os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não
poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente,
sua decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a
outros elementos patrimoniais;
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
46
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer
como parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO VALOR
ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o primeiro
apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes
patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos
mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo
item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente
registrado precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por
meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo
intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro
que tal ágio sequer deve ser reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se
enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente
Pronunciamento. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições
para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é
um recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução
CFC no 1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
47
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se
enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente
Norma. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é um
recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de
seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de
fatores que afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não
representam o custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade.
(Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente
os requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso
esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo)
pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há
o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.
Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas
configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
48
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse
aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações
como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como “arm’s length”. Portanto, é nosso
entendimento que essas transações não se revestem de substância
econômica e da indispensável independência entre as partes, para que seja
passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade. (Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa
expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade fornece
em suas demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e
sobre seus efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios
e exigências da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações
societárias de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a
natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do
item 2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios
envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação
de negócios em que todas as entidades ou negócios da combinação são
controlados pela mesma parte ou partes, antes e depois da combinação de
negócios, e esse controle não é transitório.
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
49
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente
têm o poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de
forma a obter os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação
de negócios está fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo
grupo de indivíduos tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder
coletivo final para governar as políticas financeiras e operacionais de cada
uma das entidades da combinação de forma a obter os benefícios de suas
atividades, e esse poder coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF
também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade
da amortização de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem
com o uso de empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em
seu Recurso, todos de decisões unânimes na matéria ágio: 101-96724, 103-
23.290, 105-17.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada,
que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014,
ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na
verdade, a nova lei, ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que
esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe sobrepreço pago por partes
independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio interno para fins fiscais
decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no
637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe
sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao
acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no
exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física
residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior;
e dá outras providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
50
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário
de 2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações
trazidas pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do
IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios
contábeis estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em
dezembro de 2007. Ou seja, a apuração desses tributos tem como base legal
uma legislação societária já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além
disso, traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo
dos tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o
que motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim,
extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da
CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso,
traz as convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
[...]
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de
avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando
expressa a sua aplicação a outras hipóteses além de investimentos em
coligadas e controladas, e registrando separadamente o valor decorrente
da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e a
diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina
que os valores registrados a título de mais-valia devem ser comprovados
mediante laudo elaborado por perito independente que deverá ser
protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deve
ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o último
dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da
participação. Outrossim, em consonância com as novas regras contábeis, foi
estabelecida a tributação do ganho por compra vantajosa no período de
apuração da alienação ou baixa do investimento;
[...]
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as
mudanças nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se
superada, haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí
a necessidade de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
51
em que os valores poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os
referidos dispositivos devem ser analisados juntamente com o disposto nos
arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a
alteração quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio por
expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. O
art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio por
rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado segundo o
disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece
que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a
nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração
sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da
edição de atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto
(em especial, o CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de
Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os
ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é
bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo
de aquisição do investimento passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio
líquido da investida; b) mais ou menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura
(goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
52
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que
tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata
entre a nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De
forma que, o que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo
que anteriormente tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de
rentabilidade futura. A possibilidade de se apurar uma “menos valia” também
influi na existência ou não do ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a
necessidade ou não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da
Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos
contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em
que fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as
pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou
afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível
a existência de um ágio contábil (diferente do ágio interno), mas que ao teor da
nova legislação, a sua dedutibilidade fica vedada.” [grifos e destaques originais]
Pelas razões expostas, não há como prosperar o Apelo do Sujeito Passivo.
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.994 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.722013/2015-36
53
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 5341
DF CARF MF
Original